Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0728221-82.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ, LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DESPACHO Com efeito, verificado que a sentença foi proferida em 28/10/2020 (ID 75222784 - 1a instância), com julgamento de improcedência dos pedidos da agravada/embargada, intime-se o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias para dizer se ainda tem interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração. P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator